Tribunal: TCU
Processo: 007.473/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.473/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Silvino Matias (XXX.249.904-XX); Carlos Henrique Rocha dos Santos (XXX.571.214-XX); Gedeao Mateus Holanda Nogueira Valencia (XXX.786.354-XX); Hirlan Medeiros Morais (XXX.115.044-XX); Josivania Emanuelly Azevedo dos Santos (XXX.532.834-XX); Luciane Alves Lopes (XXX.882.424-XX); Marisy Lorena Lopes (XXX.232.004-XX); Naliane Dantas Olimpio Bezerra (XXX.241.254-XX); Rafael Cristiano de Souza (XXX.481.994-XX); Wyklify Jhonson Fernandes de Souza (XXX.486.974-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.